Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-86.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Indenizatória – Todas as partes são legítimas para figurarem na lide - Atraso das incorporadoras rés na entrega do imóvel configurado – Justificativas dadas para a mora (escassez de mão de obra e de insumos) encerram res inter alios acta em relação à parte adquirente – Súmula no 161 da Corte – Cabimento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes –

Ementa:
COMPRA E VENDA – Indenizatória – Todas as partes são legítimas para figurarem na lide - Atraso das incorporadoras rés na entrega do imóvel configurado – Justificativas dadas para a mora (escassez de mão de obra e de insumos) encerram res inter alios acta em relação à parte adquirente – Súmula no 161 da Corte – Cabimento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes – Inteligência da Súmula no 162 deste TJSP e do tema no 03 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Arbitramento bem efetuado na origem, de 0,5% sobre o valor contratual atualizado do imóvel, sobre o qual não deve incidir nova atualização monetária – Dano moral – Ocorrência – Indenização de R$ 10.000,00 que não comporta qualquer minoração – Apelo provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006637-86.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes GRANADA
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
TECNISA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados ANDRÉ MATOS FIGUEIREDO KAWATE
(JUSTIÇA GRATUITA) e ALINE CRISTINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-86.2013.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 45700
APEL.No: 1006637-86.2013.8.26.00068
COMARCA: BARUERI
APTES. : GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
APDOS. : ANDRÉ MATOS FIGUEIREDO KAWATE e ALINE CRISTINA
RODRIGUES
JUIZ : ANTONIO MANSSUR FILHO
COMPRA E VENDA Indenizatória Todas as partes são
legítimas para figurarem na lide - Atraso das incorporadoras
rés na entrega do imóvel configurado Justificativas dadas
para a mora (escassez de mão de obra e de insumos) encerram
res inter alios acta em relação à parte adquirente Súmula no
161 da Corte Cabimento de indenização por danos materiais,
na modalidade lucros cessantes Inteligência da Súmula no
162
deste
TJSP
e
do
tema
no
03 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 Arbitramento bem efetuado na
origem, de 0,5% sobre o valor contratual atualizado do imóvel,
sobre o qual não deve incidir nova atualização monetária
Dano moral Ocorrência Indenização de R$ 10.000,00 que
não comporta qualquer minoração Apelo provido em parte
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, para
condenar as rés, GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., a indenizarem os
autores, ANDRÉ MATOS FIGUEIREDO KAWATE e ALINE CRISTINA
RODRIGUES, por danos materiais, na modalidade lucros
cessantes, em 0,5% do valor atualizado do contrato firmado
entre as partes, por mês de atraso na entrega do imóvel,
entre 30.12.2011 e 04.10.2012, corrigido monetariamente
desde cada período e acrescidos de juros legais desde a
citação, e por danos morais, em R$ 10.000,00, corrigidos
desde a publicação da sentença e acrescidos de juros
legais desde a citação; indeferir o pleito de restituição
dos valores pagos pela correção do saldo devedor; e
pronunciar a prescrição da pretensão de repetição dos
valores despendidos com comissão de corretagem e taxa
SATI.
Recíproca a sucumbência, ambos os polos foram
condenados a partilhar o pagamento das custas e despesas
processuais, arbitrada a honorária que cada polo pagará
aos patronos do polo adverso em R$ 2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-86.2013.8.26.0068 -Voto no
3
Em recurso, as rés suscitam a ilegitimidade
passiva da corré TECNISA e, no mérito, aduzem que não
houve culpa alguma pelo atraso, que teria se dado por
culpa de ausência de mão de obra qualificada e insumos
para construção do empreendimento; que o termo final da
mora é a expedição do habite-se e não a entrega das
chaves; que não há se falar em lucros cessantes no caso de
o imóvel não ser destinado à locação, como é o caso
daquele discutido nos autos; que, sobre os lucros
cessantes, não pode haver dupla atualização, como posto na
sentença; e que inexistem danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, postulam a redução do
quantum indenizatório por danos morais.
Contrarrazões às fls. 317/322.
É o relatório.
A autora, ora apelada, em 24.07.2008, por meio
do contrato de fls. 39/48, adquiriu da corré GRANADA, ora
copelante, na planta, o apartamento no 104, da torre
“Crisântemo”, do empreendimento imobiliário “Condomínio
Alto da Mata”, com entrega prevista para 30.06.2011 que,
acrescida da tolerância contratual de 180 dias (item G do
quadro resumo fl. 41), ficou postergado para 30.12.2011.
Assente-se, à partida, a legitimidade passiva
da corré TECNISA, ora coapelante.
Malgrado a TECNISA não tenha figurado como
parte no compromisso de compra e venda de fls. 39/48, é
certo que a empresa é parte do negócio, não apenas por
integrar o grupo econômico do qual a GRANADA faz parte,
mas também por ter sido ela quem manteve todo o contato
com os apelados, relativamente à compra do empreendimento,
consoante se verifica dos e-mails e correspondências de
fls.
60/67,
foi
ela,
TECNISA,
que
administrou
os
pagamentos feitos pelos apelados, conforme demonstrativos
de fls. 56/59 e, como se não bastasse, mesmo nas
correspondências enviadas pela GRANADA, os domínios dos
endereços eletrônicos para eventual contato eram da
TECNISA (fls. 49/51), de modo que a GRANADA e a TECNISA se
apresentaram perante os compradores como uma só empresa,
não havendo, agora, apenas para efeitos processuais,
querendo proceder a cisão que, na prática, não existe.
Quanto à data de entrega do imóvel, não há
qualquer alteração a ser realizada na sentença, devendo
ser considerada como tal 04.10.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-86.2013.8.26.0068 -Voto no
4
A rigor, a data de entrega deveria ser assim
considerada a data da entrega das chaves, que os apelados
dizem ter ocorrido em novembro de 2012, sem apontar o dia
exato (fl. 09).
A propósito, nos termos da Súmula no 160 do
TJSP, “A expedição do habite-se, quando não coincidir com
a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora”, diante do que, ao contrário do que sugerem os
apelantes em suas razões recursais, não há como considerar
05.06.2008, data da expedição do habite-se (fl. 88), como
a da entrega do imóvel e consequente fim da mora, até
porque os apelados só viriam a adentrar o imóvel em
novembro de 2012, quase 4 anos depois da expedição do
habite-se, mesmo estando adimplentes com as parcelas
vencidas.
A sentença, entretanto, considerou como data da
entrega 04.10.2012 e assim o fez por ter sido a data que
acordou com o Ministério Público como a data do fim da
mora, em avença firmada com o Parquet no âmbito da ação
civil pública no 068.01.2012.8.26.038683-2, em que se
apurava o atraso nas obras.
Assente-se a mora da entrega no atraso da obra,
assim, entre 30.12.2011 e 04.10.2012.
As razões apresentadas pela apelante para o
atraso na entrega do imóvel - ausência de mão de obra
qualificada e de insumos para construção do empreendimento
- encerram, nos termos da Súmula no 161 deste TJSP, res
inter alios acta em relação à parte adquirente e, bem por
isso, não configuram hipótese de força maior ou caso
fortuito que elida a responsabilidade civil da vendedora.
Segundo a Súmula no 162 da Corte, “Descumprido
o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
O entendimento sumulado em comento encontra eco
no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, no bojo do qual
restou assentado que “O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera
obrigação
da
alienante
indenizar
o
adquirente
pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser
calculado em percentual sobre o valor atualizado do
contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-86.2013.8.26.0068 -Voto no
5
de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada” (Tema no
03).
Devidos os lucros cessantes postulados, pelo
período de atraso na entrega da obra, tem-se que o
arbitramento efetuado na sentença, de 0,5% do valor
contratual do imóvel, consoa com o patamar adotado por
esta Câmara em casos semelhantes e não comporta modificação.
Quanto aos lucros cessantes, a sentença apenas
comporta modificação no que se refere à correção monetária
que sobre eles incide.
Correspondendo os lucros cessantes a percentual
sobre o valor atualizado do contrato, não há se falar em
nova atualização monetária sobre este valor resultante,
sob pena de se corrigir em duplicidade esta condenação.
Assenta-se, assim, que os lucros cessantes
corresponderão a 0,5% do valor atualizado do contrato, sem
necessidade de nova atualização do valor resultante, aos
quais deverão ser acrescidos juros legais desde a citação.
Por fim, os apelados deverão ser indenizados
por danos morais, em decorrência da descabida e
desproporcional demora na entrega do bem.
O
atraso
injustificado
das
incorporadoras
inviabilizou qualquer planejamento a longo prazo dos
apelados, exacerbando, sob qualquer ponto de visto, o mero
aborrecimento e configurando verdadeiros danos morais.
O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 foi bem
arbitrado,
indeniza
adequadamente
o
sofrimento
dos
apelados e tem o condão de inibir que as apelantes atrasem
outras obras, de modo que não comporta a minoração
subsidiariamente postulada em apelo.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
para apenas para estabelecer que, os lucros cessantes
corresponderão a 0,5% do valor atualizado do contrato, sem
necessidade de nova atualização do valor resultante,
mantida, no mais, a sentença guerreada.
RUI CASCALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-86.2013.8.26.0068 -Voto no
6